Tribunal: TJDFT
Processo: 0707735-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. TERMOS PEJORATIVOS, MALICIOSOS E INSULTUOSOS EMPREGADOS PELO RÉU PARA SE REFERIR À AUTORA. DANOS MORAIS EXISTENTES. VALOR. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA PRATICADOS PELA AUTORA EM VIRTUDE DE ALEGAA LITISPENDÊNCIA. RESOLUÇÃO EM OUTRA DEMANDA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Em relação à alegação de litigância de má-fé e consequente aplicação de multa à autora por tal conduta, o acórdão consignou que tal matéria seria tratada nos autos conexos a estes, por pertencer àquela lide. Diante disso, a controvérsia não foi dirimida nestes autos e, portanto, não se vislumbra qualquer omissão ou obscuridade no aresto objurgado quanto ao ponto.

3. No que tange à suposta omissão referente à alegação de cerceamento de defesa por não ter sido produzida a prova que atestaria a veracidade dos fatos, verifica-se ter o acórdão consignado que, o Juízo de origem determinou que as partes indicassem as testemunhas cuja oitiva pretendiam, declinando, ainda, os fatos que elas teriam presenciado e que seriam relevantes para a solução da lide. Contudo, o requerido não apontou tais fatos, o que levou ao indeferimento da prova. Tendo sido expressamente analisado e refutado o pleito em questão, não há falar-se em omissão.

4. Também não se vislumbra omissão relativa a eventual falta de identificação acerca de qual agente teria sido condenado – o requerido ou o veículo de comunicação, porquanto figura no polo passivo desta demanda tão somente o requerido. Ademais, as razões pelas quais este estava sendo condenado a compensar os danos morais sofridos pela autora se encontram exaustivamente declinados no aresto, haja vista, em suma ter incorrido em abuso do direito da liberdade de expressão.

5. Não se verifica omissão, ainda, quanto ao exame da parte final do art. 81 do CPC, porquanto a autora não foi condenada nas penas de litigância de má-fé nestes autos e, além disso, tal disposição legal deve ser aplicada em conjunto com a sucumbência havida em cada demanda, em análise conjunta com o art. 85 do CPC.

6. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

7. Embargos de declaração CONHECIDOS e IMPROVIDOS. Acórdão mantido.